Tribunal: STF
Processo: HC 86498
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 147 da Lei
de Execução Penal é claro ao condicionar a execução da pena
restritiva de direitos ao trânsito em julgado da sentença
condenatória. Precedentes.
Ordem concedida.